Tribunal: TJBA
Processo: 0064021-89.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064021-89.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANDRE DE BRITO COELHO - EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER BRITO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (5)

Advogado(s)
:
WALTER BRITO LIMA, LEO GONZAGA DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por desapropriação indireta, visando à reparação pela ocupação e utilização de imóvel urbano sem a devida indenização prévia.

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência para esclarecimentos da perícia; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) analisar a validade da sucessão no polo ativo da demanda; (iv) definir o valor da indenização devida e sua base de cálculo; (v) apurar a existência de lucros cessantes indenizáveis; (vi) discutir o regime aplicável ao pagamento da indenização (precatório ou depósito judicial); e (vii) avaliar a possibilidade de dedução de dívidas tributárias e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa pela não realização de audiência, tendo em vista que o laudo pericial elaborado nos autos se mostra completo, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. O magistrado possui discricionariedade técnica para indeferir diligências que entender desnecessárias à formação do seu convencimento, não havendo obrigatoriedade de produção de todas as provas requeridas pelas partes

4. A formulação de pedido administrativo suspende o prazo prescricional, não havendo prescrição no caso em análise, conforme precedentes do STJ.

5. A cessão de crédito independe de anuência do devedor, nos termos do art. 286, do CC, e o Ente Municipal não demonstrou qualquer prejuízo processual.

6. O laudo pericial apresentou fundamentação técnica e critérios adequados, fixando o valor justo da indenização, em conformidade com o art. 26, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

7. Os lucros cessantes apontados se referem à atualização do valor da indenização com base em custo de oportunidade, e não a perdas efetivas, configurando-se
bis in idem
se cumulados com juros compensatórios, conforme jurisprudência do STJ.

8. Não se aplica o Tema 865/STF à desapropriação indireta, pois não houve depósito prévio; portanto, o pagamento deve ocorrer mediante depósito judicial integral e levantamento imediato.

9. Correta a dedução das dívidas tributárias, diante da existência de execuções fiscais ativas, afastando-se a alegação de prescrição.

10. Diante da sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser rateados entre as partes, observada a isenção da Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo e tese

11.
Recursos de apelação parcialmente providos
.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de audiência para esclarecimentos periciais quando o laudo técnico é suficiente e não há impugnação específica da parte.

É válida a cessão de crédito independentemente de anuência do devedor, desde que não lhe cause prejuízo.

Na desapropriação indireta, não havendo pagamento prévio, a indenização deve ser feita por depósito judicial direto, sendo inaplicável o regime de precatórios previsto no art. 100, da CF.

É indevida a cumulação de lucros cessantes com juros compensatórios em ações de desapropriação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0064021-89.2008.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
CARLOS ANDRE DE BRITO COELHO - EIRELI e outros e o MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
conhecer dos recursos, para, no mérito, dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator